Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0705234-89.2020.8.07.0020 Apelante(s) G44 BRASIL S.A E G44 BRASIL SCP Apelado(s) SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Sibélia Teixeira da Silva Dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “constituir de pleno direito o título executivo judicial, em desfavor da parte ré, na quantia de R$18.599,98 (dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020”. Por força da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 40086821), as rés pedem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, com a finalidade de verificar se as recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O art. 98, caput, do CPC, ressalta a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, desde que demonstrada sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas apelantes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que as pessoas jurídicas apelantes receberam dos autores valores com a finalidade de investir em criptomoedas. Para além disso, há notícias nos autos de que as recorrentes seriam pessoas jurídicas especializadas na negociação de metais preciosos e de mineração (ID 26353285, p. 5). Tais constatações, por certo, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pelas recorrentes. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira das pessoas jurídicas apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas pessoas jurídicas apelantes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as rés, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora